Tribunal: STF
Processo: HC 189622
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferido nos autos da Ação Penal 841/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin. Transcrevo trecho da ementa, no que interessa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO, POR APOSENTADORIA, DEPOIS DO DESPACHO QUE INTIMA A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, COMPETÊNCIA ESTABILIZADA E PRORROGADA, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO E. STF, NA QO NA AP 937/RJ. AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ACUSADO QUE NÃO EXPLICITOU QUAL ERA O OBJETO DA PERÍCIA E O QUE QUERIA COM ELA COMPROVAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NÃO PODE O RÉU SE VALER DA PRÓPRIA INÉRCIA PARA LOGRAR RESULTADO QUE LHE SEJA VANTAJOSO. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 565 DO CPP. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 
 FATOS
    1. Desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará a quem se imputa a venda de, pelo menos, cinco liminares identificadas a presos provisórios e condenados, em cinco processos distintos. Tratativas prévias estabelecidas entre o filho do magistrado e advogados. Intermediador que anunciava abertamente as datas dos plantões do pai como oportunidades imperdíveis, ajustava o preço da decisão, solicitava que os adquirentes dos serviços antecipassem as petições e entregava o resultado prometido, o que culminou com a indevida soltura de detentos. Advogados que se dispuseram a adquirir o resultado, por vezes solicitando que outros assinassem as petições, como forma de resguardo.
    […] 
    AUTORIA EM RELAÇÃO A MAURO JÚNIOR RIOS
    100. Quanto a MAURO JÚNIOR RIOS, é fato que há profusão de diálogos entre 5 e 8 de julho entre ele, DIEGO COSTA MACIEL, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ, MICHEL SAMPAIO COUTINHO, FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA FEITOSA e CARLOS RODRIGUES FEITOSA, temporâneos, portanto, ao tempo do plantão de 7 de julho (fl. 156 do Apenso 18).
    101. Como anotou de modo percuciente a acusação nas alegações finais, impressiona a sincronia das ligações, ‘visto que há conversações de MAURO JÚNIOR RIOS e MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SÁ em horários próximos aos verificados nas conversas entre MICHEL COUTINHO, MARCOS PAULO e o réu PAULO DIEGO, isto é, entre 8 e 9 horas da manhã do dia 6 de junho’.
    102. Não há dúvida que as relações entre eles são inequívocas, não se mostrando autênticas as narrativas externadas nos respectivos interrogatórios, quando cada um buscou sustentar ausência de elo profissional e mera intenção de MICHEL COUTINHO em ajudar jovem advogado, oportunizando-lhe a assinatura de peças processuais, para contagem de tempo de prática advocatícia. Como sublinhado pelo Ministério Público Federal, no HC 000300-67.2013.8.08.0000 verificou-se o mesmo artifício empregado na impetração em favor do corréu PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, qual seja, subscrição por interposta pessoa. Neste caso, a peça foi assinada pela advogada ANA PATRÍCIA MACIEL MARTINS CAJADO, que acusou MAURO RIOS de pedir que subscrevesse sozinha peça jurídica (a inicial do Habeas Corpus) já confeccionada por ele e suprimindo o timbre do seu escritório (fl. 53 do apenso 2). O estagiário DENNIS VANNUCY TAVARES DE ABREU confirmou a orientação para omitir o timbre do escritório (‘[…] e que a orientação era para que o HC, assinado por PATRÍCIA, fosse impetrado no dia 30/12/2013, sem o papel timbrado do escritório do Dr. Mauro’ - fl. 1598 do apenso 8).
    103. FERNANDO FEITOSA e CARLOS FEITOSA constam da listagem indicada como ocorrida entre 5 e 8 de julho de telefonemas efetuados por MARCOS PAULO, reforçando a autenticidade das mensagens trocadas no grupo de Whatsapp, em uma das quais FERNANDO agradece aos amigos e consigna a expressa participação de MARCOS PAULO no plantão de 7 de julho de 2013, conforme supratranscrito.
    104. Não obstante seja certo que o acusado MAURO JÚNIOR RIOS esteja envolvido no esquema de corrupção desvelado, a prova colhida no curso da Ação Penal foi insuficiente para demonstrar participação na compra da liminar no Habeas Corpus 003003.67.2013.8.08.0000, que teve PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO como beneficiário.
    105. O conjunto probatório amealhado revelou profundo envolvimento de MAURO RIOS na trama, demonstrando, com perfeita acuidade, que ele já se valeu dos serviços comercializados por CARLOS RODRIGUES FEITOSA e por FERNANDO CARLOS FEITOSA em várias outras oportunidades, com a participação de MICHEL SAMPAIO COUTINHO. Releva grafar que, na decisão cautelar que autorizou sequestro de bens, há contundentes elementos de autoria, inclusive relativos a compra de decisão em Agravo de Instrumento. Não obstante, os fatos lá citados não integraram a Denúncia que inaugurou esta Ação Penal. Portanto, está acima de questionamento a conduta ilícita de MAURO JÚNIOR RIOS verificada nestes autos. Todavia, especificamente no caso do Habeas Corpus 003003.67.2013.8.08.0000, embora sumamente provável a sua participação, o acervo reunido na fase investigativa e no correr do processo criminal não foi suficiente para formar o juízo de certeza absoluta, exigido pelo Direito Penal. Não se está dizendo que o réu não tenha participado da ação criminosa. Ao que tudo indica, participou não só da compra da liminar em questão, mas de várias outras, como indicam as mensagens trazidas aos autos.
    106. A intensa comunicação por telefone com MARCOS PAULO ao tempo do ajuizamento do Habeas Corpus em questão aponta para a mesma conclusão. Entretanto, a verossimilhança, por maior que seja, não é a verdade. O processo criminal não pode ter como sustentáculo o solo movediço das probabilidades. Nessa senda, é preferível a absolvição de um culpado à condenação estribada em indícios, ainda que muito sólidos. Em face disso, é de se absolver MAURO JÚNIOR RIOS.
    […]
    MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS
    169. Mantém-se a Medida Cautelar de Sequestro de Bens de MAURO JÚNIOR RIOS porque, embora absolvido nesta Ação Penal, ainda responde à APn 885/DF e também ao processo criminal cujo desmembramento foi autorizado em Questão de Ordem na APn 885/DF, em 15/8/2018, que correrá na 15.ª Vara Criminal de Fortaleza/CE” (págs. 2-41 do doc. eletrônico 7).
    Nesta impetração, a defesa alega que 
    “[...] a decisão de manter a medida cautelar de sequestro de bens do paciente no feito onde o mesmo restou absolvido em termos definitivos sob o argumento de que o acusado responde a outra ação penal em primeira instância (perante a 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza-CE, onde vale destacar, responde em liberdade e não repousa qualquer outra medida constritiva), é medida teratológica e de grave afronta a lei processual penal” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, 
    “[...] tendo em vista a grave ilegalidade e absurda decisão proferida pelo STJ em manter as medidas cautelares de sequestro/arresto de bens e apreensão de bens do paciente, mesmo diante da absolvição do mesmo na AP nº 841, absolvição esta transitada em julgado, ato contínuo requerendo que esta Corte declare ser levantada e sem efeito toda e qualquer constrição cautelar imposta ao paciente nos autos referidos, bem como determine a restituição plena ao paciente de todos os bens apreendidos em nome do mesmo conforme descrição na presente impetração” (pág. 31 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A impetração não merece prosperar.
    Isso porque o pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha (art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. […] 5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado” (HC 102.262/RN, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores” (HC 100.889/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTEVE DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS, CUJO PEDIDO CONSISTIA EM NÃO SE PERMITIR O SEQUESTRO DE BENS DA RECORRENTE. Hipótese em que manifesta a inadequação da via eleita, por não se estar diante de ameaça ou coação tendente a limitar a liberdade de locomoção da recorrente. Recurso improvido” (RHC 81.033/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão). 
    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 126.366/ES, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Registre-se, ademais, que os precedentes do STJ invocados pelos impetrantes neste habeas corpus foram proferidos em recurso especial e em mandado de segurança. No HC 179.815/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, por sua vez, discutia-se a manutenção de cautelares alternativas diversas da prisão impostas, com base no art. 282 do CPP, a paciente absolvido em determinada ação penal, contra as quais é possível a utilização de habeas corpus para questioná-las, já que envolvida, naquele caso, ameaça ou coação tendente a limitar a liberdade de locomoção.
    Com essas considerações, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator